Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDERLEI FARIAS DE SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 18437-07.2017.8.11.0004, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido liminar para “determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, exceto os bens absolutamente impenhoráveis, facultando o oferecimento de bens suficientes com liquidez para garantir eventual ressarcimento e possíveis penalidades impostas no caso de condenação (Recurso especial no 1.629.750 – SP), evitando-se, assim, o bloqueio de todos os bens dos réus”.
Irresignado, o requerido Wanderlei Farias Santos interpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 6096222) sustentando que, na inicial, o Agravado não apontou qual seria o efetivo prejuízo ao erário, porquanto não demonstrou a ocorrência de superfaturamento ou até mesmo de pagamento sem o correspondente fornecimento de combustíveis, o que por si só, é suficiente para afirmar que a inicial não indica dano ao erário.
Alega que ainda que se comprove que os contratos administrativos sejam nulos, o que não é possível nesse estágio inicial da ação, em não havendo na petição inicial o questionamento dos preços contratados (não há prova de que se outros interessados tivessem participado dos certames os preços seriam menores) e de que os veículos não foram abastecidos, não há que se falar em ressarcimento dos valores recebidos pelo particular.
Forte nesses argumentos, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a indisponibilidade de seus bens, até final julgamento do presente recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A parte Agravante pretende suspender os efeitos da decisão a quo, que determinou a indisponibilidade dos bens dos demandados na Ação Civil Pública, por entender estarem presentes indícios sérios e concordantes da prática de gravíssimos atos de improbidade administrativa causadores de manifesto prejuízo ao erário.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.
Com efeito, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porque não evidenciada a alegada ausência de requisitos para o deferimento da indisponibilidade de bens.
No mais, pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos ficou demonstrada a compra de produtos (combustíveis), sem a devida comprovação de que seriam utilizados pela municipalidade, como bem acrescentou o Magistrado singular:
“(...) As aquisições irregulares de combustível de modo informal, acompanhada da contratação de empresa ligada ao núcleo familiar do prefeito, seguida do descontrole no abastecimento dos veículos da frota municipal, são indícios mais do que suficientes a permitir a extrema medida estatal sobre o património dos réus, resguardando o interesse público, ao mesmo tempo em que mantida estará a reversibilidade seja pelo desbloqueio, seja pela recolocação dos valores em dinheiro que ficarão guardados em conta judicial.
As condutas relatadas ferem diversos princípios da Administração insculpidos na Constituição e na Lei 8.429/1992, ao mesmo tempo, preponderando a impessoalidade no que tange ao nepotismo; à legalidade e impessoalidade no que respeita à dispensa e direcionamento dos contratos; à legalidade, publicidade, moralidade e honestidade no descontrole na entrega dos combustíveis vendidos à Administração, tornando no seu conjunto, considerando os valores despendidos por Barra do Garças, impositivo bloqueio e resguardo de bens a garantir a utilidade do processo judicial que agora tem início”. (Id. 6095935)
De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA).
Dessa forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, estou convencido de que não há necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo à decisão Agravada.
Para formação da relação jurídica recursal, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, abra vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retorne-os para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado